Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. CONTEXTOS DIVERSOS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos 15 e 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado), impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria , a pretensão absolutória se mostra incabível.
2- Segundo o repertório jurisprudencial do STJ, “O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas.” (AgRg no AREsp 1515023/GO, 5a Turma, julgado em 24/04/2019, DJe 10/102019).
2.1– No caso concreto, não é cabível a pretensão de reforma da sentença para que haja a absorção do crime de crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei 10826/2003) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com a numeração suprimida (art. 16, caput e §1o, inciso I, da Lei 10826/2003), pois a arma foi adquirida em momento muito anterior à prática do disparo, não existindo unidade de desígnios.
3- Fixada pelo julgador singular a pena-base no mínimo legal; ausentes agravantes, e inviável a redução da pena mínima pela atenuante da confissão espontânea; e inexistentes causas de aumento ou de diminuição das penas para os dois crimes, o somatório, por força do concurso material, redunda em montante de pena que não autoriza a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a sua substituição ou a sua suspensão.
4- Negado provimento ao recurso.